Tribunal: TJES
Processo: 5005562-24.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005562-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDER SOUZA FALCAO DOS SANTOS
RECORRIDO: 54.871.144 LAURA FEIJO TENORIO e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005562-24.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
WEDER SOUZA FALCÃO DOS SANTOS.

RECORRIDO:
THIAGO RIBEIRO FARIAS, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e LAURA FEIJO TENORIO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ofereceu proposta para investimento de valores, e efetuou algumas transferências via pix, bem como, passou os dados de sua conta bancária. Aduz que após a solicitação de transferência em valores vultosos, desconfiou de um golpe e registrou BU junto à delegacia.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR os requeridos THIAGO RIBEIRO FARIAS e LAURA FEIJO TENORIO, solidariamente, a pagarem o autor WEDER SOUZA FALCAO DOS SANTOS o valor de R$1.443,00 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE pedido de indenização por danos morais. Em relação à requerida (PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.), julgo improcedente o pleito autoral.”

3. Recurso interposto pela parte autora requer o arbitramento da indenização a título de danos morais e a condenação da segunda recorrida ao pagamento de danos materiais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito quanto ao pleito de indenização por danos morais. Ainda, constata-se dos autos que os danos materiais foram corretamente quantificados.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)